Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716285-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PAULO DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DESPACHO Defiro o pedido de ID 36976408. Prorrogo o prazo para a realização do preparo recursal até o dia 11/07/2022. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator